Tribunal: TJMMG
Processo: 2000240-88.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000240-88.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por militar contra sentença que manteve a punição disciplinar aplicada em sindicância administrativa, fundamentada em conduta inadequada do apelante em local público, consistente em comportamento alterado e ofensivo, incluindo verbalizações ameaçadoras contra a proprietária de um estabelecimento comercial, constatadas por provas testemunhais e documentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade ou vícios no procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da punição ao militar; (ii) avaliar se a punição aplicada foi proporcional, razoável e devidamente motivada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sindicância administrativa foi conduzida em conformidade com as disposições legais, observando o contraditório e a ampla defesa, com ciência inequívoca do apelante acerca dos atos processuais e acesso a todos os meios de defesa pertinentes. 4. A prova testemunhal colhida no procedimento administrativo, consistente e harmônica, comprova de forma inequívoca a conduta inadequada do militar, que, em estado de embriaguez, verbalizou, de forma ofensiva e ameaçadora, contra a proprietária do estabelecimento, sendo corroborada pelo relato da 2º Sgt Daniela Randi Lobo e pelas demais testemunhas presentes no local. 5. As imagens apresentadas pelo apelante (Evento 16) não infirmam as conclusões obtidas na sindicância, mas, ao contrário, reforçam os relatos de que terceiros tentaram conter o comportamento alterado do militar. 6. A Administração Militar agiu dentro dos limites de sua discricionariedade ao caracterizar a conduta do apelante como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressão disciplinar prevista no art. 13, incisos V e VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, e aplicar sanção proporcional e razoável. 7. A competência para a caracterização da infração disciplinar e a aplicação de punições disciplinares pertence exclusivamente à Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade, salvo para análise de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, o que foi respeitado no caso. 8. Não foram constatados vícios que comprometam a legalidade do ato administrativo, inexistindo prejuízo concreto ao apelante que possa justificar a anulação do procedimento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, nos termos do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A sindicância administrativa que observa o contraditório, a ampla defesa e as formalidades legais é válida, salvo demonstração de vícios capazes de comprometer a legalidade do procedimento. 2. A prova testemunhal consistente e harmônica é suficiente para caracterizar a infração disciplinar, cabendo à Administração a competência para o enquadramento da conduta às normas e para a aplicação de sanções. 3. O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo. 4. A ausência de prejuízo concreto à defesa afasta a nulidade do procedimento administrativo, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. ––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.310/2002, arts. 13, V e VI, e 69. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gustavo Sbampato Pereira De Santana e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Gustavo Spambato Pereira de Santana para cancelar a punição havida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.030/2023-25º BPM. O autor foi incurso na transgressão prevista no artigo 13, incisos V e VI, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Quanto aos fatos, consta que, no dia 14 de abril de 2023, “o sindicado que estava em folga e à paisana, estaria em tese embriagado, e que teria adotado condutas irregulares em um estabelecimento comercial denominado Bendito Chopp, localizado na capital mineira, mais precisamente à rua Campos Sales, n. 638, Bairro Calafate”. O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: - que houve cerceamento da ampla defesa e do contraditório na SAD, pois o Autor foi enquadrado e punido com base, unicamente, em um vídeo fornecido “pela Sra. Rejane, aquela quem denunciou o Autor”; - que foi pleiteado à empresa de CFTV que fossem fornecidas as imagens sem cortes, ocasião em que “foi infirmado que isso não era possível, já que as imagens gravadas possuem um período para serem resgatadas em sua integralidade e sem cortes”, o que evidencia a violação dos princípios supramencionados, uma vez que é " inviável a utilização de um meio probatório onde não sabe se este é ou não legítimo e fidedigno para ser utilizado para punir alguém”; - que houve a quebra da cadeia de custódia, o que gera “de imediato a ilicitude da prova”, não devendo ser admitida no procedimento; - que a punição disciplinar recebida pelo Autor foi embasada, puramente, em provas testemunhais, evidenciando “a fragilidade do meio de prova que seria exclusivamente por meios testemunhais”. Pugna, assim, pela nulidade da penalidade aplicada, com a restituição dos pontos subtraídos em seu conceito funcional. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 35), a douta Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos lançados na petição inicial e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar o feito, que é simples, destaco que também é simples a solução, tendo em vista tudo o que consta do procedimento administrativo em estudo. Não existem preliminares, razão pela qual passo diretamente ao mérito. A solução da sindicância administrativa está, absolutamente, condizente com a prova contida nos autos. Ora, basta a leitura do procedimento administrativo, em especial os relatos das testemunhas, conforme narrado no Evento 1 – COP6 até COP8, para perceber que o militar, apelante, praticou os atos imputados a ele. A prova testemunhal, muito coerente e harmônica, mostra que o militar chegou “alterado” no bar Bendito Chopp, e tal alteração foi constatada, inclusive, pela 2º Sgt Daniela Randi Lobo, que atendeu à ocorrência no local, tendo narrado que o militar apresentava sintomas de embriaguez. No mesmo sentido, todas as testemunhas, que estavam presentes no local, confirmaram a intensa alteração do militar, que xingava e verbalizava em alta voz com a dona do estabelecimento – Sra. Rejane de Abreu Evangelista Chaves –, chegando até a expressar-se de forma ameaçadora contra a referida senhora, e tudo porque a proprietária não queria vender bebidas a ele. Então, não é possível negar que as provas caminham em sentido inverso à tese do militar autor, e digo que, nestes autos, as filmagens obtidas, lançadas no Evento 16, não infirmam a verdade estabelecida na robusta prova testemunhal. Com efeito, a solução observou, com acerto, os depoimentos colhidos formalmente, e confesso que em nada interessam as imagens trazidas pelo militar. Aliás, as imagens demonstram que pessoas tentavam acalmar o militar naquela oportunidade. Assim, agiu corretamente a administração militar ao entender que a prova dos autos foi suficiente para a caracterizar a transgressão, pois a ação do militar não me pareceu regular ou normal, e sua atitude se enquadra nos preceitos da norma objetivamente estabelecida, havendo, portanto, a necessária e firme adequação nas transgressões previstas no art. 13, V e VI, da Lei Estadual n. 14.310/2002. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, como bem descrito na sentença, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator